Tribunal: STF
Processo: ARE 1510692
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (incorporadora de ALCATEL-LUCENT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou seguimento ao recurso extraordinário com relação ao tema 318/STF (requisitos do mandado de segurança) e não o admitiu quanto às demais questões. 



    No apelo extremo, interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, alega a recorrente violação dos princípios da moralidade (art. 37, da CF), da celeridade (art. 5º, LXXVIII, da CF), e princípio da isonomia. 



    Eis a ementa do acórdão recorrido:  



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SITMULAS 269 E 271 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. - Efetuados os depósitos pelo órgão fazendário dos créditos escriturais de IPI, cabe ao contribuinte pleitear pela via ordinária o pagamento dos valores devidos a título de correção monetária, uma vez que o mandado de segurança não é a via adequada para tanto, dado que não substitui a propositura de ação de cobrança, tampouco produz efeitos patrimoniais em relação ao passado (Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. - Apelação desprovida.



    A recorrente defende que o mandado de segurança é a via adequada para o reconhecimento do direito à correção monetária de créditos escriturais de IPI reconhecidos em processos administrativos.



     É o relatório. Decido 



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere a violação aos princípios constitucionais da moralidade (art. 37, da CF), da celeridade (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da isonomia, é certo que carecem do necessário prequestionamento, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas, não havendo, ainda, a recorrente oposto embargos de declaração para suscitar o debate sob o ângulo constitucional. 



    Dessa forma, incidem na espécie os enunciados das Súmulas 282 e 356 desta Corte.



    Súmula 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    Súmula 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    Ademais, verifica-se do acórdão recorrido que o objeto da discussão travada na origem limita-se à questão relativa ao cabimento ou não do mandado de segurança como via processual adequada para solicitar correção monetária de valores devidos à contribuinte e reconhecidos administrativamente.



    Registro que no julgamento do Tema 318 da Repercussão Geral, esta Corte assentou que não há repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento e admissibilidade de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorário advocatícios (Súmula 512 do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente